Tribunal: CARF
Processo: 10120.725916/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
PROCEDIMENTO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Legítimas as exigências em procedimento fiscal conduzido nos termos da legislação tributária federal, mormente as informações e documentos necessários à conclusão dos trabalhos.
O Auto de Infração lavrado por autoridade competente, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ERROS. MÉRITO. INÉRCIA DO SUJEITO PASSIVO.
Todos os fatos observados pelo Fisco foram cuidadosamente relatados no Termo de Verificação Fiscal construído como parte integrante do auto de infração do qual tomou ciência a autuada e os contestou com fartos argumentos de direito.
Acusação de erros de cálculo e na metodologia de apuração são matérias a serem enfrentadas no mérito, não se caracterizando mácula passível de nulidade do procedimento.
Aquiescência tácita da fiscalização quanto ao pedido de dilação probatória não caracteriza o cerceamento ao direito de defesa, mormente quando o sujeito passivo permanece inerte, quanto às providências solicitadas, até findar o procedimento fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
PROCESSO PRODUTIVO. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. ETAPA AGRÍCOLA. CUSTOS. CRÉDITO
Os custos incorridos com bens e serviços aplicados no cultivo da cana de açúcar guardam estreita relação de relevância e essencialidade com o processo produtivo das variadas formas e composição do álcool e do açúcar e configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das contribuições não-cumulativas.
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PROVA
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos, apenas quando efetivamente comprovados com documentação hábil.
Incumbe ao contribuinte fazer prova dos créditos que entende legítimos com a apresentação dos documentos que lhe conferem o direito, conforme prescrito na legislação.
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. SUBVENÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
Os créditos incentivados de ICMS, concedidos pelos Estados a setores econômicos não se encartam no conceito de receita para fins de incidência das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, pois não constitui entrada de recursos passíveis de registro em contas de resultado, não podendo ser assim considerado e, por conseguinte, não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
PIS/PASEP. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725916/2013-96
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-008.418 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrentes
ANICUNS S A ALCOOL E DERIVADOS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
PROCEDIMENTO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Legítimas as exigências em procedimento fiscal conduzido nos termos da
legislação tributária federal, mormente as informações e documentos
necessários à conclusão dos trabalhos.
O Auto de Infração lavrado por autoridade competente, com a indicação
expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas
fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito
tributário.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ERROS.
MÉRITO. INÉRCIA DO SUJEITO PASSIVO.
Todos os fatos observados pelo Fisco foram cuidadosamente relatados no
Termo de Verificação Fiscal construído como parte integrante do auto de
infração do qual tomou ciência a autuada e os contestou com fartos argumentos
de direito.
Acusação de erros de cálculo e na metodologia de apuração são matérias a
serem enfrentadas no mérito, não se caracterizando mácula passível de
nulidade do procedimento.
Aquiescência tácita da fiscalização quanto ao pedido de dilação probatória não
caracteriza o cerceamento ao direito de defesa, mormente quando o sujeito
passivo permanece inerte, quanto às providências solicitadas, até findar o
procedimento fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725916/2013-96
Fl. 6845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
PROCESSO PRODUTIVO. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
ETAPA AGRÍCOLA. CUSTOS. CRÉDITO
Os custos incorridos com bens e serviços aplicados no cultivo da cana de
açúcar guardam estreita relação de relevância e essencialidade com o processo
produtivo das variadas formas e composição do álcool e do açúcar e
configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do
crédito das contribuições não-cumulativas.
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS.
SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PROVA
Os serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos, apenas quando
efetivamente comprovados com documentação hábil.
Incumbe ao contribuinte fazer prova dos créditos que entende legítimos com a
apresentação dos documentos que lhe conferem o direito, conforme prescrito
na legislação.
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. SUBVENÇÃO.
BASE DE CÁLCULO.
Os créditos incentivados de ICMS, concedidos pelos Estados a setores
econômicos não se encartam no conceito de “receita” para fins de incidência
das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, pois não constitui entrada de
recursos passíveis de registro em contas de resultado, não podendo ser assim
considerado e, por conseguinte, não compõe a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
PIS/PASEP. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA
FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas para conceder o
direito ao crédito do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos sobre os gastos nas aquisições de bens
e serviços tomados, aplicados nas etapas de produção (fase agrícola) e industrial, apropriados aos
centros de custos a seguir relacionados e que constam da planilha de folhas nos 6.332 a 6.637 e
Fl. 6846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

6.744/6.745, desde que não possuem vedações materiais previstas na legislação de regência,
observando ainda, as anotações na última coluna da referida planilha: Caldeira/Calderaria;
Caminhão Canavieiro; Caminhões de Apoio; Carregadeira Cana; Carregadeiras; Centrifugação e
Secagem; Colhedora Cana; Destilaria/Destilação; Evaporação; Geração e Distribuição de Vapor;
Laboratório; Motobombas / Motor Bomba; Motocana; Reboques canavieiros; e Tratores
leve/pesado/médio.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da Resolução deste Colegiado, no 3201-001.141, sessão de
02/02/2018, que converteu o julgamento em diligência, que transcrevo, a seguir:
[...]
Trata-se de autos de infração em face da pessoa jurídica ANICUNS S.A. ALCOOL E
DERIVADOS, referentes aos meses de julho a dezembro do ano de 2007, em face de
glosas de créditos de Cofins nos montantes de R$ 737.039,18, R$ 717.153,72, R$
578.039,70, R$ 628.856,51, R$ 519.867,87 e R$ 516.696,06, respectivamente, e de
créditos de contribuição para o PIS, nos montantes de R$ 159.990,81, R$ 155.673,67,
R$ 125.471,18, R$ 136.503,79, R$ 112.841,78 e R$ 112.153,16, respectivamente.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Informa a autoridade fiscal que, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 002,
solicitou ao contribuinte que elaborasse um mapa dos tributos PIS e Cofins não-
cumulativos, no qual vinculasse as contas dos balancetes mensais com as respectivas
fichas e linhas dos Dacon, especificando o código e a descrição da conta e os valores
que compuseram as respectivas linhas dos Dacon.
Aduz que, a despeito de intimado e reintimado, o contribuinte não demonstrou a
vinculação entre as contas da escrita contábil e os créditos pleiteados nos Dacon (fls.
134/305), razão pela qual, glosou os créditos constantes nas fichas 06A e 16A dos
Dacon do período de julho a dezembro de 2007, referentes à contribuição para o PIS e à
Cofins, respectivamente.
Esclarece o agente fiscal que o contribuinte possui elevado saldo de créditos de Cofins e
de contribuição para o PIS no início do período e que, mesmo com as glosas dos
créditos, não apurou contribuições sociais a pagar.
Elaborou, com base nos Dacon, as planilhas constantes das folhas 444/445, que
demonstram mês a mês as glosas dos créditos de Cofins e de contribuição para o PIS, e
outra planilha de resumo mensal das glosas desses créditos na folha 446.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 6847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

Cientificada dos autos de infração em 03/07/2012, a contribuinte, irresignada,
apresentou, em 31/07/2012, a impugnação de fls. 465/474.
1. Da preliminar de nulidade por exigência de mapa
Em preliminar, alegou a suplicante, em síntese, que não existe norma na legislação
tributária que albergue a pretensão fazendária de fornecimento de mapa demonstrativo
de vinculação das contas de sua escrita contábil com as fichas/linhas do Dacon 2007, o
que viciaria o auto de infração de nulidade.
Aduz que o auto de infração padece de vicio de motivação, pois deixar de fornecer
mapa não é infração, nem gera como penalidade a glosa dos créditos.
2. Do Mérito
Alega a contribuinte que o aproveitamento de créditos de Cofins e de contribuição para
o PIS é direito do contribuinte, e que nada impede o seu aproveitamento extemporâneo,
ou seja, em época diversa, o que leva a conclusão de que o mapa vinculativo exigido
pela Fiscalização de nada adianta quando se trata de aproveitamento extemporâneo,
conforme ocorreu na espécie.
Aduz que a explicação das divergências entre a escrita contábil e o Dacon do ano de
2007 é proveniente do simples fato de que houve registros de créditos efetuados
posteriormente, conforme se extrai dos livros Razão dos anos de 2008 e 2009, cujas
cópias anexa à impugnação.
Esclarece que a empresa deixou de reconhecer, em 2007, vários créditos identificados
como insumos e que, após análise, seus valores foram lançados nos Dacon e,
consequentemente, na escrita contábil em períodos posteriores (anos de 2008 e 2009),
nas contas 35160303 - Receitas Eventuais e 35110294 - Créditos Extemp. PIS/COFINS
s/ Insumos, que anexa à defesa.
Assevera que o fato de os lançamentos contábeis não serem de valores idênticos aos
lançamentos do Dacon, num determinado período de competência, não significa que as
informações estejam incorretas.
Prossegue a impugnante:
“(...) Dessa forma, a contabilidade do contribuinte apresenta em seus registros os
créditos lançados no exercício de 2007 no momento de sua primeira apuração.
Assim, no momento em que foram apurados os tributos estes foram pagos utilizando no
período os créditos levantados de forma precária, conforme motivos acima.
No momento em que a contribuinte refez as apurações e efetuou os lançamentos, tanto
em sua contabilidade, quanto em seu DACON, os lançamentos contábeis na
competência vigente da reapuração, por não haver possibilidade de abertura de períodos
anteriores, o DACON nas suas devidas competências e fatos geradores passou a
substituir o anterior. (...)”Requer a improcedência do auto de infração, declarando-se a
ilegalidade da glosa efetuada nos créditos e os reconhecendo na apuração contábil e
fiscal posterior.
Nesse cenário, considerando que (1) a autoridade fiscal glosou todos os créditos de
Cofins e de contribuição para o PIS constantes nas fichas 06A e 16A dos Dacon do
período de julho a dezembro de 2007, tendo em vista que o contribuinte não demonstrou
a vinculação entre as contas da escrita contábil e os créditos pleiteados nos Dacon; (2) a
contribuinte, na impugnação, informou que procedeu ao registro extemporâneo de
créditos das aludidas contribuições sociais e promoveu o seu aproveitamento; e (3) para
comprovar o alegado, a impugnante juntou cópias de livros e documentos de sua
escrituração, entre outros.
Fl. 6848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

Este mesmo Relator propôs, naquela oportunidade (30/05/2014), a conversão do
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal diligenciante adotasse, dentre
outras, as seguintes providências: (1) examinasse as provas carreadas aos autos pela
impugnante e os respectivos esclarecimentos; (2) se manifestasse conclusivamente
sobre a procedência das referidas alegações de mérito; (3) apresentasse proposta
fundamentada para acolhimento (total ou parcial) ou não acolhimento dos créditos
pleiteados pela contribuinte, fazendo expressa referência às folhas do presente processo;
e (4) no caso de acolhimento (total ou parcial) dos créditos pleiteados pela contribuinte,
elaborasse novos demonstrativos analíticos (planilhas), bem como novas planilhas de
Controle de Utilização do Créditos, com reflexos nos processos nos
10120.732044/2012-31, 10120.725916/2013-96, 10120.728977/2013-13, referentes a
períodos posteriores (2008 e 2009) que também foram objeto de fiscalização e autuação.
Na fase de diligência, a autoridade fiscal intimou a contribuinte a apresentar cópias
digitalizadas das notas fiscais que compuseram os créditos de PIS e Cofins não-
cumulativos do período de julho a dezembro de 2007, bem assim planilha, para cada
período, contendo a data de emissão da nota fiscal, o CFOP, a descrição CFOP, o
código NCM e a descrição NCM.
Em face do atendimento apenas em parte da solicitação fiscal, o agente fiscal,
observando ainda o tipo de serviço ou mercadoria referido em cada nota fiscal, e
considerando a legislação que trata do conceito de insumo para fins de creditamento das
mencionadas contribuições, elaborou diversas tabelas, a partir das quais apurou os
novos créditos que a contribuinte efetivamente faz jus no período.
Ao final, o autor do procedimento elaborou novas planilhas de glosa dos créditos nos
períodos, bem assim de estoque final de créditos de cada período, conforme sintetizado
no Relatório Fiscal de Diligência de fls. 3.728/3.732.
Cientificado do relatório fiscal, o sujeito passivo apresentou a manifestação de fls.
3.738/3.752, por meio da qual suscita, em síntese, o seguinte:
(1) os autos de infração padecem de vício de motivação, pois deixar de fornecer mapa
não é infração, nem gera a glosa de créditos;
(2) são nulos os cálculos elaborados pelo agente fiscal na fase de diligência, pois, na
apuração dos créditos de PIS e Cofins, a Fiscalização considerou as datas de emissão
das notas fiscais, em vez de considerar as datas de entrada das notas fiscais, com base
no livro de entrada de notas fiscais;
(3) na hipótese de não ser reconhecida a nulidade apontada, hão de ser executadas novas
diligências, inclusive com a dilação de prazo para apresentação de toda a documentação,
em face da impossibilidade de a empresa atender à intimação fiscal no prazo concedido
na diligência (30 dias), mormente porque o levantamento envolve outros períodos
também objeto de glosa fiscal (outros processos), alcançando, assim, os meses de julho
de 2007 a dezembro de 2009;
(4) é legítimo o aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e Cofins e legal a
retificação dos Dacon dos períodos em que esses créditos foram gerados;
(5) o conceito de insumo para fins de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins deve
contemplar todos os custos de produção e despesas operacionais que recaíram sobre o
contribuinte na fabricação de seus produtos e na prestação de serviços;
(6) tanto o CARF quanto o STJ já se posicionaram no sentido de que a legislação das
mencionadas contribuições sociais tem conceito próprio de insumos, diferenciando-se
daquele previsto na legislação do IPI, bem como daquele adotado na legislação do
Imposto de Renda; e (7) a Fiscalização laborou em erro no cálculo da proporção entre as
receitas de venda de açúcar (sujeita ao regime não-cumulativo) e álcool (sujeita ao
Fl. 6849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

regime cumulativo), para fins de apuração da base de cálculo dos créditos das citadas
contribuições, devendo, pois, “ser assegurada a expurgação dos custos referentes apenas
ao produto açúcar do referido rateio”.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasilía/DF, por intermédio
da 2a Turma, no Acórdão no 03-069.868, sessão de 22/01/2016, julgou parcialmente
procedente a impugnação do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007,
31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
É dever do sujeito passivo manter o controle de todas as operações que influenciem a
apuração do valor devido a título de Cofins no regime não-cumulativo, bem assim dos
respectivos créditos a serem deduzidos, cabendo-lhe a exibição das notas fiscais de
aquisição de bens e serviços que impactaram a apuração dos créditos, sob pena de glosa
por parte da Fiscalização.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO A CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Para fins de apuração de créditos de Cofins, consideram-se insumos as matérias-primas,
os produtos intermediários, os materiais de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas, em ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, bem como os
serviços prestados, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS o decidido em relação à Cofins
exigida de ofício a partir da mesma matéria fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A parte exonerada refere-se à redução das glosas de créditos de PIS e Cofins, relativas
aos meses de julho, agosto e setembro de 2007 em razão da comprovação das despesas
incorridas, com direito ao crédito das contribuições, mediante a análise das notas fiscais
apresentadas.
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário no qual consigna suas razões de irresignação.
Suscita preliminarmente a nulidade do auto de infração pelos motivos que alega:
1 - Exigência de mapa não configura infração;
2 - Erro de cálculo decorrente do erro de classificação de competência implica
cerceamento de defesa; e
3 - Necessidade da dilação do prazo para apresentar toda documentação exigida pela
fiscalização.
Fl. 6850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

No mérito, repisa alguns argumentos da impugnação não acolhidos na decisão relativos
a/ao:
1 - Legalidade do aproveitamento extemporâneo dos créditos;
2 - Conceito de insumo aplicado na apropriação dos custos e despesas operacionais das
agroindústrias;
3 - Erro da fiscalização do cálculo da proporção entre açúcar e álcool
Requer ao final provimento para:
(i) Declarar a nulidade do auto de infração em razão da ausência de apresentação de
mapa solicitado pela fiscalização não constituir infração e por cerceamento do direito de
defesa, e acaso não atendido o pleito de nulidade;
(ii) Julgar improcedente o auto de infração;
(iii) Declarar a ilegalidade da glosa efetuada nos crédito, reconhecendo-se a apuração
contábil e fiscal posterior
(iv) Reconhecer a utilização do conceito de insumos nos termos da jurisprudência do
CARF e STJ, quanto às despesas com peças de caminhões, máquinas e implementos
utilizados na área agrícola
(v) Reconhecer a expurgação dos custos referentes apenas ao produto açúcar dos
percentuais de proporção entre as receitas de açúcar e álcool produzidos pela
contribuinte.
É o relatório.
No julgamento de 02/02/2018, esta Turma resolveu convertê-lo diligência por
intermédio da Resolução no 3201-001.141, na matéria que se discutia o direito ao creditamento
nas aquisições de insumos e determinadas despesas com base nas leis da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins em razão da divergência de entendimentos com base nas teses defendidas
pelos Fisco e contribuinte em face do entendimento que prevalecia no Colegiado.
Assim, houve por bem elaborar quesitos para nortear a diligência a ser conduzida
pela Unidade Preparadora, conforme excertos do voto, a seguir reproduzido:
Diante de tudo ante exposto e considerando que as informações consignadas nas
planilhas das notas fiscais em que a fiscalização procedeu à análise do direito creditório
não contém informações suficientes para apurar com absoluta certeza as despesas que se
enquadram no rol das que permitem o aproveitamento do crédito de PIS e Cofins,
proponho a realização de diligência à unidade de origem para que se cumpra as
solicitações a seguir:
1. Intimar o contribuinte para que no prazo inicial de 30 (trinta) dias, dilatado uma vez
por igual período, e a partir da planilha elaborada pela fiscalização às folhas 2.241 a
2.378, cujo histórico é descrito como "PEÇAS CAMINHÕES/MAQUINAS
AGRICOLAS/IMPLEMENTOS", cumpra os quesitos:
1.1 Comprovar que a aplicação do insumo - bem ou serviço - foi em veículo, máquina
ou implemento utilizado na atividade (fase/etapa) agrícola;
1.2 Comprovar que no caso de bem, não se trate de item registrado no ativo
imobilizado;
Fl. 6851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

1.3 Comprovar que o fornecedor do bem ou o prestador do serviço é pessoa jurídica
domiciliada no País
1.4 Relacionar as informações comprobatórias em quadro/planilha editável que permita
à autoridade fiscal aferir a veracidade, em especial dos valores consolidados;
1.5. Indicar os documentos e livros (folhas) que sustentam as informações apresentadas;
2. A Unidade de origem elabore Relatório e reproduza o demonstrativo apresentado pela
contribuinte incluindo coluna indicando o cumprimento ou não dos quesitos "1.1", "1.2"
e "1.3", com as observações que se fizerem pertinentes;
3. Indicar, se houver, as despesas relacionadas que incidem nas vedações ao
aproveitamento do crédito das Contribuições previstas nos art. 3o, § 2o, I e II, § 3o, I e II
da Lei 10.833/03 e 10.637/02;
4. Dar ciência do relatório de diligência e do demonstrativo com as
informações/observações inseridas para que a contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias,
improrrogáveis, manifeste-se exclusivamente acerca do objeto da diligência.
5. Devolva-se o processo devidamente instruído.
Portanto, voto pela CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a
unidade de origem dê prosseguimento no sentido de atender aos quesitos ante
elaborados.
Em cumprimento à diligência, a Unidade Preparadora elaborou Relatório do qual
se extrai as conclusões acerca dos quesitos formulados na Resolução:
Quesito 1.1 - Comprovar que a aplicação do insumo - bem ou serviço - deu-se em
veiculo, máquina ou implemento utilizado na atividade (fase/etapa) agrícola;
Durante o curso da diligência fiscal- CARF, em resposta à intimação fiscal, o
contribuinte disponibilizou planilhas nas quais relacionou as notas fiscais de
insumos/serviços utilizados na área agrícola/industrial, detalhando as descrições das
mercadorias/serviços, os locais de suas aplicações, os históricos e centros de custos,
porém, não apresentando para a maioria dos lançamentos os correspondentes códigos de
centros de custos.
Esta fiscalização extraiu no sistema SPED a Escrituração Contábil Digital 2008 - ECD
da pessoa jurídica Anicuns Álcool S/A (recibo de extração nas fls. 6.331), e comparou
os lançamentos do diário/razão com as informações contidas nas planilhas de notas
fiscais apresentadas pelo contribuinte.
Analisando os documentos apresentados, esta fiscalização, por amostragem, não obteve
êxito em correlacionar as notas fiscais de insumos descritas com os correspondentes
centros de custos contidos nos livros Diário/Razão.
Quesito 1.2 - Comprovar que no caso de bem, não se trate de item registrado no ativo
imobilizado;
Esta fiscalização analisou as planilhas apresentadas pelo contribuinte c excluiu os itens
correspondentes aos insumos com características de imobilizado, seguindo os critérios
de descrições/históricos c valores apresentados pelo contribuinte;
Quesito 1.3 - Comprovar que o fornecedor do bem ou prestador do serviço é pessoa
jurídica domiciliada no Pais;
Fl. 6852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

Através dos livros de entradas e dos CNPJs descritos nas planilhas fornecidas pelo
contribuinte, verificamos que os fornecedores são pessoas jurídicas domiciliadas no
País;
Quesito 1.4 - Relacionar as informações comprobatórias em quadro/planilha editável
que permita a autoridade fiscal aferir a veracidade cm especial os valores consolidados;
Com os dados fornecidos pelo contribuinte não foi possível vincular as notas fiscais de
insumos com as informações contidas nos livros Razão c Diário da Escrituração
Contábil Digital.
O contribuinte apresentou para comprovação da utilização dos insumos, relatórios
extraídos de seus sistemas de controle de requisições de materiais, informando o local
de utilização das peças/mercadorias por centro de custo e por equipamento (relatórios
projeto centro custo agricola, projeto centro custo indústria, projeto centro custo oficina
agrícola - fls. 2.642 a 6.330), porém, verificamos que as planilhas apresentadas são
referentes aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013 e o objeto da diligência fiscal é o ano-
calendario 2008;

Quesito 1.5 - Indicar os documentos e livros (folhas) que sustentam as informações
apresentadas;
Nas planilhas foram indicados alguns centros de custo, não indicando documentos e
livros (folhas);.
No processo administrativo fiscal digital n° 10120.752916/2013-96 (e-processo) foram
anexadas as planilhas originais (fls. 2.241 a 2.378) entregues pelo contribuinte c
planilhas elaborados por esta fiscalização (fls. 6.332 a 6.637) com base nas planilhas
originais do contribuinte. Nessas planilhas estão descritos para cada nota fiscal de
insumo o atendimento ou não dos quesitos solicitados.
Assim encerramos esta diligencia fiscal relativa esse processo administrativo fiscal ano-
calendário 2008 (abril a dezembro) e enviamos este Relatório Fiscal para a ciência do
contribuinte via postal, com aviso de recebimento, para que ele se manifeste no prazo de
30(trinta) dias, se for o caso.
O contribuinte manifestou-se quanto ao conteúdo do relatório fiscal, abordando
cada uma das conclusões aos quesitos, conforme excertos a seguir:
Quesito 1.1 - Comprovar que a aplicação do insumo - bem ou serviço - deu-se em
veiculo, máquina ou implemento utilizado na atividade (fase/etapa) agrícola:
[...]
23. [...] as informações dos centros de custos não estão discriminadas nos livros
Diário/Razão, como quer fazer crer a fiscalização.
24. Tal informação é gerenciada internamente através de sistemas próprios de controle
de estoques da empresa e de requisição de materiais adquiridos para os diversos fins de
utilização que as mercadorias possam oferecer.
[...]
26. O contribuinte logrou êxito em demonstrar para a fiscalização os relatórios de
centros de custos (págs. 2.642 a 6.330), nos quais consta o n.o da requisição ao setor de
Almoxarifado.
Fl. 6853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

27. Na referida requisição ao setor de Almoxarifado é informado, no momento da
saída dos insumos do estoque, para qual Centro de Custo está sendo distribuída
aquela determinada peça e/ou mercadoria.
28. Desta feita, o controle dos centros de custos é uma ferramenta interna de uso da
empresa que foi prontamente apresentada à fiscalização, com vistas a dirimir as dúvidas
que ainda persistiam, mesmo ela tendo em sua posse os livros de Entradas de notas, com
os respectivos lançamentos fiscais e a relação das Notas fiscais, com todos os dados ali
fornecidos, tais como, mas não se limitando a data de emissão, CNPJ, Valor,
Quantidade, Relação das mercadorias.
29. Por tal razão, não é procedente o argumento de que não teriam sido apresentados
pelo contribuinte os correspondentes códigos de centros de custos para a maioria dos
lançamentos.
30. O conjunto de requisições apresentados pelo contribuinte é a prova material da
destinação dada aos insumos no momento da saída do estoque, sendo possível
identificar com exatidão para qual Centro de Custo está sendo distribuída aquela
determinada peça e/ou mercadoria.
31. Desta feita, considerando que o processo administrativo fiscal deve ser pautado pela
busca da verdade material, tendo o contribuinte juntado aos autos prova suficiente da
correlação entre as notas fiscais de insumos descritas com os correspondentes centros de
custos, hão de ser acolhidos as planilha com as informações de utilização das
Peças/Mercadorias nos Bens de Uso e Consumo da empresa; e os relatórios retirados
dos sistemas de controle da empresa de requisições de materiais, informando aonde
foram empregadas as peças e mercadorias por centro de custo e por Equipamento, de
modo a afastar as glosas promovidas pelas fiscalização.
Quesito 1.2 - Comprovar que no caso de bem, não se trate de item registrado no
ativo imobilizado
[...]
32. Quanto a este quesito, a fiscalização excluiu os itens correspondentes aos insumos
características de imobilizado, seguindo os critérios de descrições/históricos e valores
apresentados pelo contribuinte.
33. Com relação aos itens glosados pela fiscalização como IMOBILIZADO, é salutar
esclarecer que a legislação tributária do Estado de Goiás exige que os referidos
lançamentos fiscais de partes e peças sejam realizados sob o CFOP de mercadorias de
uso e consumo, conforme os Livros de Registo de Entradas e Planilhas, já enviadas à
fiscalização.
34. Os valores de peças não podem ser classificados como imobilizado, tendo em vista
que a SEFAZ/GO não autoriza a imobilização de partes e peças de equipamento.
35. Portanto, é inadequada a medida tomada pela fiscalização de glosar os créditos de
partes e peças tomados pelo contribuinte ao argumento de que seriam imobilizados.
Quesito 1.3 - Comprovar que o fornecedor do bem ou prestador do serviço é
pessoa jurídica domiciliada no Pais
36. Considerando que através dos livros de entradas e dos CNPJs descritos nas planilhas
fornecidas pelo contribuinte, a fiscalização verificou que os fornecedores são pessoas
jurídicas domiciliadas no país, o contribuinte não apresenta nenhuma manifestação em
sentido contrário.
Fl. 6854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

Quesito 1.4 - Relacionar as informações comprobatórias em quadro/planilha
editável que permita a autoridade fiscal aferir a veracidade cm especial os valores consolidados
37. A autoridade alega que não foi possível vincular as notas fiscais de insumos com as
informações contidas nos livros Razão e Diário da ECD 2008 e que as planilhas
apresentadas pelo contribuinte são referentes aos anoscalendários de 2011, 2012 e 2013
e o objeto da diligência fiscal é o ano-calendário de 2008.
38. A manifestação quanto ao presente quesito remete à leitura da resposta formulado
quanto ao Quesito 1.1, tendo em vista que os relatórios por centro de custos se
apresentam como ferramentas de rígido controle de estoques (entradas e saídas) das
mercadorias dentro da empresa.
39. Ora, a fiscalização desconsiderou as planilhas apresentadas pelo contribuinte por
serem referentes aos anos-calendários de 2011, 2012 e 2013, enquanto o objeto da
diligência fiscal é o ano-calendário de 2008.
40. Ocorre que uma mercadoria adquirida no ano de 2008, logo com entrada registrada
no ano de 2008, não necessariamente foi utilizada dentro desse mesmo ano.
41. Trata-se de consolidado grupo comercial do setor agroindustrial que realiza
aquisições de mercadorias em larga escala com vistas a manter seus estoques ativos.
42. Por este motivo, não pode a fiscalização simplesmente dispensar a prova material
carreada aos autos pelo contribuinte ao argumento de que a entrada do insumo se deu no
exercício de 2008 e que a utilização do insumo não poderia ter se concretizado nos anos
seguintes (2011, 2012 e 2013).
43. Não há respaldo legal para se chegar a tal conclusão. Trata-se de presunção
desmedida, tendo em vista que a saída do bem do estoque não necessariamente ocorrerá
no mesmo exercício em que se registrou a entrada do bem.
44. Pelo exposto, considerando que o processo administrativo fiscal deve ser pautado
pela busca da verdade material, tendo o contribuinte relacionado as informações
comprobatórias em planilha editável q ue permite à autoridade fiscal aferir a veracidade,
em especial dos valores consolidados, de modo a afastar as glosas promovidas pela
fiscalização.
Quesito 1.5 - Indicar os documentos e livros (folhas) que sustentam as
informações apresentadas
45. Quanto ao cumprimento do quesito 1.5 (indicar documentos e livros (folhas) que
sustentam as informações apresentada), a fiscalização alega que nas planilhas foram
indicados alguns centros de custo, mas não foram indicados documentos e livros
(folhas).
46. Ocorre que em resposta ao termo de Intimação Fiscal no 001, foi apresentado pelo
contribuinte o Livro de Entradas 2008, fornecendo as informações para a localização
dos registros das notas, conforme print abaixo:
[...]
47. Além de serem informados os centros de custos na planilha, também foram
anexados os relatórios por centro de custo, nos quais se discrimina cada mercadoria
utilizada, o local da aplicação (Máquina/Equipamento), bem como o centro de custo que
solicitou a peça ou equipamento.
48. Vide a seguir modelo do relatório que demonstra o Centro de Custo, os produtos
(peças, equipamentos, máquinas) requisitados, com quantidade, que foi apresentado à
Fl. 6855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

fiscalização em planilha excel dos anos de 2011, 2012 e 2013, nas quais estão descritas
as aplicações das peças, máquinas e equipamentos de caminhões e Máquinas Agrícolas
[...]
50. Pois bem. A fiscalização realizou glosas quanto aos itens onde se descreve que o
contribuinte “NÃO ESPECIFICOU A MERCADORIA”:
[...]
51. Ocorre que rem razão de um erro na emissão do Relatório, os campos da descrição
das mercadorias ficaram em branco.
52. Com vistas a suprir tal erro e suplicando pela aplicação do princípio pela busca da
verdade material, o contribuinte passa a anexar aos autos Planilha em formato "pdf"
retirada do processo inserindo as informações da "Descrição da Mercadoria/Serviço"
(Doc. 01), na qual se informa quais são as mercadorias/serviços descritas nas referidas
notas fiscais de aquisição das mercadorias, que também são anexadas ao feito (Doc.02).
53. Pelo exposto, requer sejam canceladas todas as glosas cuja vedação ao
aproveitamento do crédito se fundamentou na ausência de descrição do material.
Ao final pede o provimento do recurso voluntário e seja julgado improcedente o
auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário, por atender aos requisitos legais, fora admitido e
conhecido na sessão de 02/02/2018, na qual foi o julgamento convertido em diligência.
A diligência teve por objetivo elucidar questões pertinentes apenas às matérias
relacionadas ao direito ao crédito da não-cumulatividade de PIS/Pasep e Cofins. Além do recurso
voluntário há também o Recurso de Ofício que exonerou o contribuinte de parte do crédito
tributário exigido.
Recurso de Ofício

O conhecimento do recurso de ofício que exonera crédito lançado sujeita-se ao
limite de alçada, como previsto na Portaria MF no 63, publicada no D.O.U. de 10 de fevereiro de
2017, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 6856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

A turma da DRJ em Brasília/DF concedeu o provimento parcial para reduzir a
base de cálculo do PIS e da Cofins referentes às vendas de álcool anidro e hidratado, e
restabelecer os valores de crédito presumido nas atividades industriais.
O provimento importou a exoneração dos valores lançados de PIS e Cofins,
acrescidos de multa de na ordem de R$ 1.312.378,82, que não ultrapassa o limite de alçada,
conforme demonstra o quadro:
Período Cofins - Valores exonerados - R$ PIS- Valores exonerados - R$
Principal
Multa
Principal
Multa
jul/08
19.884,49
14.913,37
4.308,31
3.231,23
set/08
22.969,72
17.227,29
4.976,77
3.732,58
nov/08
255.492,40
191.619,30
30.874,04
23.155,53
dez/08
343.904,54
257.928,41
52.964,63
39.723,47

Glosas

out/08

16.240,60
nov/08

9.232,14

Soma
642.251,15
481.688,36
118.596,49
69.842,81
Crédito tributário exonerado R$
1.312.378,82

Dessa forma, não se conhece do recurso de ofício.

Recurso Voluntário

Preliminares
Os argumentos de nulidade do auto de infração serão analisados individualmente.

Exigência de mapa e planilha de excel
A exigência de documentos e informações pela fiscalização em procedimentos de
auditorias fiscais compreende o exercício da competência do Auditor Fiscal da Receita Federal,
legalmente estipuladas pela legislação tributária federal.
Para não se estender na enumeração dos dispositivos legais que legitimam a
intimação para apresentação de informações, suficiente a menção ao art. 71, da MP no 2.158-
35/2001, que alterou a redação do artigos 19 da Lei no 3.470/1958, conforme abaixo destacado:
Art. 71. O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
Fl. 6857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído.
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo,
ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere o
caput será de cinco dias úteis.
Portanto, mapas e planilhas que revelam os negócios do contribuinte podem ser
solicitados em procedimentos de fiscalização, mormente na apuração de valores que podem
inclusive beneficiar o interessado, como as situações em que se apura as bases de cálculo de
tributo devido ou de crédito a que faz direito.

Cerceamento de Defesa - Afronta ao contraditório e ampla defesa
A alegação é de que faltou clareza e precisão na descrição da origem do crédito
tributário.
Não assiste razão á recorrente. Os relatórios produzidos em fase de fiscalização e
de diligência fiscal são fartos em discorrer acerca dos procedimentos fiscais e as acusações
quanto ao descumprimento da legislação tributária para as quais a contribuinte não se
desincumbir do ônus de fazer prova a ser favor, vez que não atendeu a partes das intimações
efetuadas.
Constata-se in casu que o auto de infração contém seus elementos obrigatórios
(incisos do art. 10 do PAF); além disso, não se verifica qualquer das hipóteses de nulidade
elencadas no art. 59 do PAF, relativas à cerceamento do direito de defesa.
As peças de defesa - impugnação e recurso voluntário - foram elaboradas com
aprofundamento nas questões de fato e de direito, próprias de quem tem conhecimento exato das
acusações que lhes são imputadas. Não há se falar em impossibilidade de se compreender a
infração imputada.

Erro de cálculo decorrente do erro de classificação de competência
O fato da fiscalização ter considerado na apuração dos créditos das contribuições
as datas de emissão das notas fiscais, e não das datas de entrada desses documentos, não é
motivo de nulidade, pois embora implique alteração nos valores mensais apurados, ao final os
créditos legítimos serão admitidos, não acarretando prejuízo à contribuinte.
A matéria seria atinente ao mérito, contudo, como observou a decisão recorrida,
"o próprio sujeito passivo deixou de demonstrar cabalmente, tanto na fase de auditoria, quanto na
fase de diligência, os créditos de PIS e Cofins a que faria jus".

Necessidade da dilação do prazo para apresentar toda documentação exigida pela fiscalização
Fl. 6858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

O argumento não se configura motivo de nulidade do procedimento quando a
recorrente não fizer de prova de que a solicitação de dilação probatória lhe fora negada, e a razão
é a aquiescência tácita da fiscalização quanto ao pedido ao afirmar que até o final do
procedimento fiscal a contribuinte não entregou os documentos solicitados em Termos de
Intimações. Veja-se o excerto do Relatório de Diligência (fls. 2.418 e 2.423):
Ate a data da elaboração deste relatório o contribuinte não apresentou resposta para o
Termo de Intimação Fiscal n° 20.
Isto posto, afasto todos os argumentos de nulidade nestas preliminares.

Mérito
De se ressaltar inicialmente que o contribuinte fez juntar cópia de um recurso
apresentado em 13/05/2016, o qual faz referência a outro processo administrativo, o de número
10120.728977/2013-13.
O recurso voluntário do contribuinte foi desenvolvido, quanto ao mérito, com os
seguintes tópicos reproduzidos no excerto (fls. 2.509 e ss.):

III – mérito
33. O presente lançamento trata de supostas divergências encontradas pelo fisco na
apuração do PIS/COFINS no período de janeiro/2009 a dezembro/2009. O presente
recurso combate a glosa dos créditos de PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO do
período de janeiro a dezembro de 2009.
III.1 – das glosas indevidas
Nos documentos de Fl. 3977 a 3988, onde constam as informações da Ficha 06A –
Apuração dos créditos do PIS/ PASEP, foram identificados vários lançamentos de
créditos glosados pela fiscalização.
Entretanto, demonstra-se os seguintes pontos de discordância desta fiscalização, que
utilizou para a sua apuração informações de entrada, conforme as Fl. 3960 a 3971 (
informação da fiscalização ):
• Os serviços utilizados como insumos não foram considerados na apuração da
fiscalização, é de se entender que como não há livro próprio para lançamentos das notas
de serviço estas não estarão no registro de entrada de mercadoria; logo a apuração da
fiscalização não deve desprezar a informação pelo fato de não estar vinculado aos
CFOP ́s de entrada, por isto feito os valores referentes a SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMO não foram considerados pela fiscalização de forma equivocada.
Neste ponto, tome-se como exemplo o mês de janeiro de 2009 em que o item 03 da
ficha citada acima as fls. 3977 revela que o ilustre fiscal se equivocou ao NÃO utilizar a
quantia de R$ 349.688,04, quando, na verdade, este valor deveria ser reconhecido.
• As Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica
também não foram considerados pela fiscalização por não estarem registrados no livro
de entrada de mercadoria, entendimento também equivocado desta fiscalização, pois
estas informações não serão encontradas nos livros de entrada de mercadoria.
Fl. 6859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

Neste ponto, tome-se como exemplo o mês de janeiro de 2009 em que o item 06 da
ficha citada acima as fls. 3977 revela que o ilustre fiscal se equivocou ao NÃO utilizar a
quantia de R$ 457.797,88, quando, na verdade, este valor deveria ser reconhecido.
• A fiscalização não considerou as entradas de PEÇAS demonstradas nos relatórios
próprios da fiscalização ( Fl. 3394/3959 ) por estarem classificadas no CFOP 1556/2556
– COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO, apesar destes materiais
estarem nesta classificação como rege o Regulamento do ICMS, a fiscalização não
deveria utilizar desta legislação para a apuração do PIS e COFINS.
(...)
III.2 – da glosa dos créditos dos períodos anteriores
(...)
III.3 – da não sujeição do crédito outorgado à COFINS
(...)
Vê-se que o recorrente aproveitou-se de uma defesa apresentada em outro
processo e não cuidou de contestar os argumentos constantes da decisão recorrida.
De seu recurso apresentado, tem-se por completamente distinto os períodos
fiscalizados, os valores apurados e as referências a documentos seus apresentados e aqueles
elaborados na auditoria fiscal.
Os tópicos de defesas deste recurso voluntário são específicos de um lançamento
de PIS e Cofins relativos ao ano de 2009.
Contudo, em homenagem aos princípios da eficiência, da economia processual e
para não prejudicar o direito de ampla defesa do contribuinte, as matérias suscitadas no recurso
objeto deste julgamento e que foram enfrentadas na DRJ, com decisão desfavorável à
contribuinte, serão aqui analisadas.
As matérias não enfrentadas pelos julgadores de 1a instância não serão
conhecidas, por serem estranhas ao processo, quais sejam: (i) glosa dos créditos dos períodos
anteriores e (ii) não sujeição do crédito outorgado à COFINS.
Por outro lado, matéria não suscitada no recurso e que foi enfrentada no
julgamento da DRJ é preclusa, com fundamento no art. 17 do Decreto no 70.235/721, a saber: a
inclusão dos valores referentes às notas fiscais de simples faturamento de CFOP 5922 no cálculo
do regime cumulativo.
Restam, portanto, três matérias suscitadas neste processo e também enfrentada
pelos julgadores de 1a instância, em outros julgamentos relativos aos anos de 2007, 2008 e 2009,
ainda que parcialmente. São elas (i) erro no cálculo da fiscalização na proporção entre açúcar e
álcool e (ii) glosas indevidas de créditos na apropriação das despesas com serviços utilizados
como insumos; e (iii) despesas de alugueis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 6860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

De se ressaltar que ambas foram ou serão enfrentadas por esta turma nos
julgamentos dos demais processos dessa mesma recorrente. Vamos a elas:

Erro da fiscalização no cálculo da proporção entre açúcar e álcool
Na matéria, igualmente adoto a decisão recorrida, pelos mesmos fundamentos:
Com efeito, no Relatório Fiscal de Diligência de fls. 2.417/2.421, que trata da
acusação de aproveitamento indevido de créditos de contribuição para o PIS, consta
que a autoridade fiscal adotou o questionado rateio, na medida em que consignou
expressamente que elaborou dois demonstrativos, a saber: na linha “i” (base de cálculo
dos créditos antes do rateio) e na linha “j” (base de cálculo dos créditos após o rateio).
De se rejeitar, portanto, a alegação da suplicante, pois, como já dito, não zelou a
impugnante em demonstrar a existência de eventual erro na apuração do aludido rateio
de custos, limitando-se a requerer a correção de um suposto erro.
Nesse cenário, impõe-se, assim, o acolhimento integral do Relatório Fiscal de
Diligência de fls. 2.414/2.416, do Relatório Fiscal de Diligência de fls. 2.417/2.421 e do
Relatório Fiscal de Diligência de fls 2.422/2.426.

Conceito de insumo aplicado na apropriação dos custos e despesas operacionais das
agroindústrias.
Antes de se adentrar na matéria posta em litígio, impende assentar o que já fora
apontado no voto em que o julgamento iniciado foi convertido em diligência no tocante à
possibilidade de creditamento pelo PIS/Pasep e Cofins não cumulativos quanto aos gastos com
aquisições de insumos e despesas com bens e serviços, que se relacionam com as atividades
fabris inclusive com a denominada fase agrícola.
Dessa forma, este voto será conduzido com fundamento em tais premissas e que
se coadunam com decisões exaradas por este Turma que estão em sintonia com o que restou
decidido em sede de recurso repetitivo REsp no 1.221.170/PR, julgamento de 22/02/2018, no
qual o crédito é concedido considerando-se a essencialidade ou relevância do bem ou serviço no
processo produtivo.
Firmado nesses fundamentos acerca do alcance do conceito de insumo, segundo o
regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS, entendo que a acepção correta é
aquela em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de:
1. essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte;
2. aferição casuística da essencialidade ou relevância, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e o processo produtivo ou a atividade desenvolvida pela empresa;
Assim, há de se verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos no
contexto da atividade - fabricação, produção ou prestação de serviço - de forma a demonstrar que
Fl. 6861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

o gasto incorrido guarda relação de pertinência com o processo produtivo/prestação de serviço,
mediante seu emprego, ainda que indireto, de forma que sua subtração implique ao menos
redução da qualidade.
Créditos com insumos na fase agrícola
Na linha de raciocínio assentada, depreende-se que o processo produtivo
considera todo o ciclo de produção e compõe o objeto de uma única pessoa jurídica, sendo
indevido interpretá-lo como etapas distintas que se completam, e o direito ao crédito é concedido
àquela em que se pressupõe uma industrialização mais efetiva ou a que resulta no bem final
destinado à venda. Não há fundamento para tal, sequer autorização nos textos legais.
As leis que regem a não cumulatividade atribuem o direito de crédito em relação
ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou fabricação" de bens destinados à venda,
inexistindo amparo legal para secção do processo produtivo da sociedade empresária
agroindustrial em cultivo de matéria-prima para consumo próprio e em industrialização
propriamente dita, a fim de expurgar do cálculo do crédito os custos incorridos na fase agrícola
da produção.
Os custos incorridos com bens e serviços aplicados no plantio, cultivo e colheita
da cana-de-açúcar guardam estreita relação de emprego, relevância e essencialidade com o
processo produtivo do açúcar e do álcool e configuram custo de produção, razão pela qual
integram a base de cálculo do crédito das contribuições não-cumulativas.
Com base nesses fundamentos entendo pela possibilidade da contribuinte
apropriar-se dos créditos de PIS e Cofins decorrentes das despesas com bens e serviços
utilizados como insumos na etapa agrícola, do plantio à colheita da cana-de-açúcar, aplicados no
processo industrial da pessoa jurídica, desde que comprovados com documentação apta e
atendidos todos os demais requisitos da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003 pertinentes à
matéria e que não incorram nas vedações previstas nos referidos textos.
Passo à análise da possibilidade de apropriação de créditos das contribuições nas despesas com
bens e serviços que permanecem litigiosa, incluindo-se a fase agrícola (plantio e cultivo), em que
se inicia o processo industrial da agroindústria, como é o caso da contribuinte.
Bens e serviços utilizados como insumos
Alega a recorrente que os dispêndios com bens e serviços utilizados como
insumos e locações de máquinas/equipamentos não foram considerados na apuração da
fiscalização, ensejando a glosa dos créditos, pois inexistem registros das respectivas notas fiscais
em livros próprios. Sustenta que a falta de vinculação da operação a um determinado CFOP de
entrada não pode ser desprezada para efeito do direito ao crédito da contribuição.
Informa a fiscalização que a recorrente não apresentou as notas fiscais que
demonstram os bens e prestações de serviços consideradas insumos e tampouco os documentos
pertinentes à locação de máquinas/equipamentos; tais informações foram extraídas com base em
registros sintéticos disponíveis no Sped Fiscal.
Fl. 6862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

A análise mais detida do trabalho fiscal no qual foram reconhecidos gastos com
direito à apropriação de crédito no cumprimento à diligência da DRJ constata-se que a
vinculação da nota fiscal ao centro de custo e/ou ao registro no Diário/Razão não foi elemento
decisivo. Isto porque a autoridade fiscal efetuou sua análise com base nas notas fiscais obtidas do
Sped Fiscal, admitindo créditos conforme a descrição do CFOP (p. ex.: “industrial peças”,
“industrial insumos”, “industrial manutenção”, “industrial serviço”, “serviços fábrica”) e do
produto (p. ex.: floculante, óleo lubrificante, soda caustica, cone alumínio, aintiespumante, ácido
sulfúrico, enxofre, desengraxante industrial, lençol e cordão borracha, fio poliéster, pré-filtro, sal
grosso, serviços em equipamento agrícola, correia transportadora, serviços de mão-de-obra,
calibração balança, revisões, consultoria em engenharia-fábrica, usinagem, dentre outros), que
constam das planilhas de folhas 2.241 a 2.378.
Quer se dizer que a informação do centro de custo e sua vinculação com o CFOP
das notas fiscais, como fundamento do Fisco para manter as glosas, não se fizeram essenciais
para a manutenção de créditos de algumas rubricas informados no Dacon. O que se observa do
relatório em cumprimento á diligência que à vista das notas fiscais apresentadas, a glosa teve
como fundamento principal a utilização do bem ou serviço na fase agrícola do cultivo da cana-
de-açúcar e não em etapa essencialmente fabril, em que apenas nesta (não naquela) o Fisco
entende haver o direito ao crédito.
Tal evidência tornaria em parte a Resolução determinada por este colegiado
despicienda, pois a própria fiscalização em duas oportunidades (na autuação e na 1a diligência)
admitiu créditos independentemente de apresentação das vias originais das notas fiscais e a
demonstração da correlação destas com centros de custos ligados a etapas da produção agrícola
ou industrial.
Não obstante, os elementos colacionados aos autos são informações que
complementam e permitem verificar o direito do contribuinte à apropriação do crédito que
pleiteia.
Considerando os fatos expostos acima e o posicionamento deste Colegiado, de
que bens e serviços considerados essenciais ou relevantes às atividades de produção (etapa
agrícola) e de fabricação dos produtos destinados à venda permitem a apropriação de crédito das
Contribuições não cumulativas, e tendo por premissa de que a descrição do item adquiridos
indica indubitavelmente a aplicação em etapas do processo produtivo/fabril, conforme o
histórico de utilização discriminado, entendo que concedem o direito ao crédito os seguintes
bens e serviços relacionados nas planilhas de folhas 6.332 a 6.637, desde que não possuem
vedações materiais previstas na legislação de regência, observando ainda, as anotações na última
coluna da referida planilha:
Bens/serviços com direito ao crédito (observada as vedações legais e anotadas)

Caldeira/Calderaria
Caminhão Canavieiro
Caminhões de Apoio
Carregadeiras / Carregadeira Cana
Centrifugação e Secagem
Colhedora Cana
Fl. 6863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

Destilaria / Destilação
Evaporação
Geração e Distribuição de Vapor
Laboratório
Motobombas / Motor Bomba
Motocana
Reboques canavieiros
Tratores leve/pesado/médio e de Esteira

Considerando, ainda, a deficiência material na transcrição de informações da
descrição da mercadoria nas planilhas elaboradas pelo contribuinte na diligência, deve-se
integrar e admitir às planilhas fiscal aquelas juntadas às folhas 6.744/6.745.
E para afastar dúvidas que podem ser suscitadas em relação às planilhas de folhas
6.385 a 6.419 e 6.464 e 6.565, nas quais foram omitidas as informações da
“Utilização/Equipamento” do bem ou serviço, deve-se, para efeitos de execução do julgado,
obter tais dados diretamente nas Planilhas apresentados pelo contribuinte e utilizadas pela
autoridade para a elaboração do que fora solicitado pelo Colegiado.
Quanto aos itens relacionados na planilha de folha 6.313 os quais o contribuinte
advoga que não são imobilizados mas sim peças de uso e consumo em máquinas e
equipamentos, entendo que a própria descrição na nota fiscal de aquisição do item caracteriza-o
como ativável no bem ao qual será instalado/utilizado.

Despesas de alugueis de máquina e equipamentos locados de pessoa jurídica
Na fase do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar “mapa” de
apuração dos créditos de PIS/Pasep e de Cofins que vinculasse os valores informados nas linhas
do Dacon com os balancetes e contas do Diário/Razão, o que abrangia especificamente os
créditos apropriados com as despesas de locação de máquinas e equipamentos de pessoas
jurídicas e destinados à utilização em etapas produtivas e fabris.
O contribuinte vem alegando desde a impugnação (e prosseguiu nessa toada até
sua manifestação em relação ao Relatório de diligência solicitado pelo CARF) que o Fisco
deixou de considerar tais supostos créditos em razão de inexistência das notas fiscais no livro
Registro de entrada de mercadorias.
Há equívoco no argumento de defesa. A DRJ ao julgar a matéria asseverou que a
razão da glosa é a não comprovação das despesas relacionadas às tais locação após as intimações
fiscais, senão vejamos o voto da decisão recorrida:
Ademais, no que se refere às despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, cabe
ressaltar que, intimada na diligência a esclarecer em quais etapas produtivas foram
utilizadas as máquinas/equipamentos locados e a descrever quais os tipos de
máquinas/equipamentos foram locados, a contribuinte não se manifestou.
Ora o inciso IV do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, ao
disciplinar o aproveitamento de créditos na hipótese sob exame, condiciona que os
Fl. 6864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725916/2013-96

desembolsos com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, sejam utilizados nas atividades da empresa.
Como no presente caso, a impugnante não logrou atender a referida intimação fiscal,
não restou demonstrado o atendimento do mandamento legal, razão pela qual tal
dispêndio não pode ser utilizado para desconto de créditos de Cofins e de contribuição
para o PIS.
A situação constatada pela DRJ permaneceu até o presente julgamento.
A comprovação hábil das despesas com locação não se faz com a apresentação de
notas fiscais, mas sim com a demonstração da efetiva locação de um bem utilizado em etapas do
processo produtivo e/ou de fabricação e com o respectivo pagamento das parcelas nos períodos
em que se apura os créditos das Contribuições não cumulativas.
Destarte, como contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório da realização
das despesas para se apropriar dos créditos pretendidos, mantém as glosas dos créditos
relacionados com despesas de alugueis de máquinas e equipamentos.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto para não conhecer do Recurso de Ofício e dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário apenas para conceder o direito ao crédito do
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos sobre os gastos nas aquisições de bens e serviços tomados,
aplicados nas etapas de produção (fase agrícola) e industrial, apropriados aos centros de custos a
seguir relacionados e que constam da planilha de folhas nos 6.332 a 6.637 e 6.744/6.745, desde
que não possuem vedações materiais previstas na legislação de regência, observando ainda, as
anotações na última coluna da referida planilha: Caldeira/Calderaria; Caminhão Canavieiro;
Caminhões de Apoio; Carregadeira Cana; Carregadeiras; Centrifugação e Secagem; Colhedora
Cana; Destilaria/Destilação; Evaporação; Geração e Distribuição de Vapor; Laboratório;
Motobombas / Motor Bomba; Motocana; Reboques canavieiros; e Tratores leve/pesado/médio.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 6865
DF CARF MF
Documento nato-digital